Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014297-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARISA BATISTA DE SANTANA E OUTROS.
AGRAVADOS: EDITH GALAN MORILLO E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONSIDEROU PREJUDICADO O PEDIDO, DIANTE DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTOCOLADOS NO FEITO PRINCIPAL PELA PARTE ADVERSA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARISA BATISTA DE SANTANA e outros, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença (Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais) no 1000899-42.2021.8.11.0008, deu por prejudicado o aludido pedido de cumprimento provisório, porque está pendente de análise os embargos de declaração manejado pela parte adversa nos autos principais e, ainda, determinou a suspensão da ação até a análise do aludido recurso, a fim de impedir eventuais decisões conflitivas e o retorno do feito para apreciação, com o trânsito em julgado da sentença proferida nos Autos principais de no 3340-91.2013.811.0008, Cód. 87561.
Em suas razões, os agravantes pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja deferida a tutela de urgência antecipada recursal para determinar o prosseguimento do feito do Cumprimento Provisório de Sentença, ao fundamento de que não possuem qualquer outra garantia para o recebimento da indenização a não ser a possibilidade de garantir a execução em nome dos agravados, com fase expropriatória célere e frutífera, em razão da necessidade financeira dos agravantes e do tempo considerável que já decorreu desde a data em que o dano foi causado.
No mérito, requerem o provimento do recurso, com a consolidação da liminar recursal, e a modificação da decisão do Juízo a quo, determinando o prosseguimento nos autos de cumprimento provisório de sentença.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque para que seja deferido o pedido de cumprimento provisório de sentença, há de ficar demonstrada a existência de recurso de apelação interposto nos autos principais, recebido apenas no efeito devolutivo. Todavia, no caso dos autos, não ficaram evidenciados tais requisitos.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto às partes quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator